Tribunal: TJSP
Processo: 0013841-53.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000696117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0013841-53.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO DA
SILVA BERNARDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM provimento ao apelo ajuizado em favor
de Bruno da Silva Bernardo, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como
prolatada. Perduram as razões da mantença da prisão cautelar do condenado, conforme
fls. 60/62 e 121/123. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 39.051
Apelação Criminal no 0013841-53.2016.8.26.0050
São Paulo
Apelação Criminal no 0013841-53.2016.8.26.0050
Comarca de São Paulo 21a Vara Criminal Central
MMa Juíza Dra. Renata William Rached Catelli
Apelante: Bruno da Silva Bernardo
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.051
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Bruno da
Silva Bernardo, condenado ao cumprimento de onze anos e oito meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de vinte e
três dias-multa, valorado o dia-multa no piso mínimo, por incurso nas
sanções dos artigos 157, § 2o, I, II e V e 158, § 3o, ambos do Código Penal
(fls. 261/268).
Aduz a Defensoria que o apelante deve ser absolvido, vez
que deve prevalecer sua versão dada nos autos, diante da fragilidade e
insuficiência dos elementos do acervo probatório para incrimina-lo.
Supletivamente requer o reconhecimento da incidência de crime único ou
a continuidade delitiva entre os delitos: reconhecimento da incidência do
concurso formal; afastamento das causas de aumento de penas; em
qualquer das hipóteses de condenação, que seja aplicada a pena base para
os crimes recepcionados; se incidente o aumento da pena, que não seja
ultrapassada a fração de 1/3; seja determinado o cumprimento da pena em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 39.051
Apelação Criminal no 0013841-53.2016.8.26.0050
São Paulo
regime prisional inicialmente semiaberto fls. 376/406).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da r. sentença
(fls. 418/438).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Marcos Hideki Ihara, se pronunciou, também, pelo desprovimento
do apelo, com a mantença da r. sentença, como prolatada (fls. 448/465).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se desprover o recurso
ajuizado, mantendo-se na íntegra a r. sentença da lavra da insigne e zelosa
Magistrada doutora Renata William Rached Catelli, por seus próprios
fundamentos
A comprovação da prática, pelo apelante, dos dois delitos
recepcionados em concurso material, se mostra induvidosa.
Na fase administrativa optou o acusado por exercer o seu
direito constitucional a permanecer calado (fl. 41).
Em Juízo negou a autoria dos crimes, tendo afirmado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 39.051
Apelação Criminal no 0013841-53.2016.8.26.0050
São Paulo
quando do sfatos trabalhava em uma farmácia, como balconista, no bairro
de São Miguel Paulista, entre 08h:30 e 17h:30, tendo nela permanecido o
dia todo. Aduziu que saiu somente para fazer pagamento em banco, não
possuindo cartão para comprovar sua frequência, no mais tendo afirmado
que no passado foi condenado por delito de receptação. Acrescentou que a
farmácia tem câmeras de filmagem, mas que as imagens registradas são
guardadas por apenas um mês (mídia).
Todavia, apesar de sua versão exculpatória, a prova oral
produzida em Juízo foi robusta no sentido de incrimina-lo, da forma
recepcionada na r. sentença.
A vítima Daniela Araújo Ferreira Del Mestre disse que é
corretora de imóveis, e que no dia estava parada próxima de uma portaria,
aguardando um cliente, quando foi cercada por dois agentes, que chegaram
a pé, um dos quais o réu, tendo ouvido dele que pararam o carro que
usavam atrás do seu . A seguir entraram em seu veículo e o apelante
assumiu a direção, exibindo uma arma, enquanto o coautor lhe mostrou
outra. A levaram a uma comunidade nas cercanias do Parque Arariba, onde
seus pertences foram arrebatados e colocados em um saco, sendo subtraído
também seu cartão bancário, sendo a seguir obrigada a lhes fornecer sua
senha.
Ambos se comunicavam por telefone e Bruno ficou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 39.051
Apelação Criminal no 0013841-53.2016.8.26.0050
São Paulo
cerca de quatro horas a mantendo sob vigilância, enquanto o coautor saiu
com seu cartão para fazer compras. Pelo que percebeu da conversa, o outro
foi a ponto próximo do local da abordagem. Gastaram cerca de R$5.600,00
com compras feitas com seu cartão. Pouco mais de um mês após o roubo,
foi chamada a Delegacia, e após examinar fotografias, reconheceu o
apelante como o motorista armado. Nesta oportunidade, ele foi colocado
ao lado de outras quatro pessoas, quando foi submetido a reconhecimento
pessoal, que resultou também positivo.
O investigador de Polícia Pedro Ernesto Banholzer
Macedo efetuou a prisão do acusado, e explicou que ele já era desde antes
investigado por prática de sequestros-relâmpago. Afirmou que toda
investigação começou a partir do comparecimento das vítimas à Delegacia,
a fim de que fosse exibido um álbum com fotografias de pessoas suspeitas,
que é alimentado com dados de outras investigações. Dentro deste álbum
havia um perfil de facebook do réu, chamado “Bruno pjl”, também
reconhecido pela vítima. Após diligenciar identificou o acusado,
constatando que já tinha sido processado por receptação. No seu facebook
constatou, ainda, que “pjl” é abreviação de “paz, justiça e liberdade”, frase
comum na facção criminosa PCC. Havia também postagens com exibição
de arma. Decretada sua prisão temporária, foi o réu detido, quando a vítima
Daniela foi chamada novamente, e o reconheceu de pronto como coautor
dos crimes contra ela executados.
Acrescente-se que o policial Daniel presenciou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 39.051
Apelação Criminal no 0013841-53.2016.8.26.0050
São Paulo
reconhecimento inicial, fotográfico, do réu pela ofendida, que antecedeu o
pessoal.
Não há que se recepcionar pleito de suspeição das oitivas
da vítima e desse policial, por absoluta falta de amparo legal, mormente
quanto ao segundo, embasada que foi a pretensão, de forma genérica, e
sem demonstração do alegado, apenas na profissão que exerce.
A propósito, o reconhecimento da vítima em crimes de
roubo é fundamental para comprovação da autoria, sendo que a respeito da
validade de suas palavras, já se pronunciou o extinto Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo: - “Em crimes contra o patrimônio, as declarações
da vítima merecem toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a
ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada a fim de
evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra
pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se
podendo cogitar de parcialidade” (AC. 1.005.795/0 Rel. Juiz Décio
Barretti).
No mesmo diapasão decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: - “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 39.051
Apelação Criminal no 0013841-53.2016.8.26.0050
São Paulo
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo”. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017,
DJe 17/03/2017).
E o mesmo vale para o depoimento do policial, conforme
o Supremo Tribunal Federal: - “O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 39.051
Apelação Criminal no 0013841-53.2016.8.26.0050
São Paulo
Demais, a vítima ficou horas a fio cativa, dominada pelo
apelante, daí porque teve tempo mais que suficiente para fixar a fisionomia
daquele que a submeteu a situação tão peculiar e marcante em sua vida.
Sobejamente demonstrada está, ainda, a coautoria do
apelante nos dois delitos que lhe foram atribuídos na denúncia, não
merecendo acolhida o pedido de absolvição por fragilidade do conjunto
probatório, que, ao contrário, se mostra hábil e robusto a incriminá-lo,
tampouco o afastamento das causas especiais de aumento, nem dos
postulados reconhecimento de crime único, ou de continuidade delitiva, ou
ainda de concurso formal entre os delitos cometidos.
Sobre a continuidade delitiva neste caso, decidiu o
Pretório Excelso: “Inadmite-se continuidade delitiva de roubo e
extorsão. Precedentes do STF” (STF: HC 67.181/SP, Rel. Min. Francisco
Rezek, 2a Turma, j. 09.05.1989).
E o acertado entendimento deriva do fato de que,
enquanto o roubo atinge o patrimônio, e por vezes a integridade física do
ofendido, a extorsão, quanto ao objeto jurídico, viola o patrimônio, por
vezes a integridade física, e sempre a liberdade do ofendido, portanto se
diferencia do roubo nesse aspecto, o que também exclui a pretendida
consunção.
Demais, no caso a extorsão foi cometida quando o roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 39.051
Apelação Criminal no 0013841-53.2016.8.26.0050
São Paulo
já havia até mesmo se exaurido.
Sobre o tema já se pronunciou o STJ: “PENAL.
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO
QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 69 E 158, § 3o, DO CP.
CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INCABÍVEL O
RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO, EM CONCURSO
FORMAL.
APLICAÇÃO
DO
CONCURSO
MATERIAL.
PRECEDENTES DO STJ. [...] 1. A teor da jurisprudência desta
Corte, a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de
roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a
aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos. [...] 4.
Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência do crime de
roubo e de extorsão, em concurso material, bem como restabelecer a
condenação do recorrido pelo crime de estupro, nos termos da
sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que
prossiga no julgamento das demais teses constantes da apelação
defensiva”. (STJ - REsp 1799010/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019).
Sobre a incidência do concurso material de ilícitos, nada
mais há a se acrescentar às observações já feitas, e à alentada decisão
jurisprudencial colacionada na r. sentença, as fls. 266/267.
As reprimendas também não comportam alterações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Voto No 39.051
Apelação Criminal no 0013841-53.2016.8.26.0050
São Paulo
Verifica-se que as básicas foram, em ambos os delitos,
fixadas nos patamares mínimos, mantidas inalteradas na segunda fase e
corretamente aumentadas, quanto ao roubo, em 5/12, vez que presentes
três majorantes, a saber, uso de duas armas, concurso de dois agentes e
restrição da liberdade da ofendida, que se deu por nada menos que cerca de
quatro horas, se somada com a decorrente da extorsão.
A respeito já se pronunciou o citado STJ: -
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL MAIS
GRAVOSO
DO
QUE
O
PERMITIDO
PELA
PENA
EFETIVAMENTE APLICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS AO PACIENTE RECONHECIDAS NA SENTENÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO
DA FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL À QUANTIDADE
DE
QUALIFICADORAS.
LEGALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
QUE
INDIQUEM
NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO OU EXASPERAÇÃO. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 3. Na hipótese de existir
concurso de causas de aumento da pena prevista para o crime de
roubo, para evitar tratamento igual para situações diferentes, em
princípio, a menor fração de aumento previsto no § 2o do art. 157 do
Código Penal deve ser destinada ao caso de apenas uma qualificadora;
havendo duas, a majoração deve ser de 3/8; existindo três, eleva-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Voto No 39.051
Apelação Criminal no 0013841-53.2016.8.26.0050
São Paulo
5/12; em se tratando de quatro, o aumento deve ser de 11/24; e, por
fim, verificada a concorrência das cinco causas de aumento previstas,
o acréscimo deve alcançar o patamar máximo, ou seja, a metade. 4.
Entretanto, é claro que o Juízo sentenciante não está amarrado à
quantidade de qualificadoras para fixar a fração de aumento da pena,
tendo em vista que, havendo nos autos circunstâncias que indiquem a
necessidade de exasperação da reprimenda tais como a quantidade
excessiva de agentes no concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, inc. II)
ou o grosso calibre da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa
(CP, art. 157, § 2o, inc. I) , a fração pode e deve ser elevada, contanto
que devidamente justificada na sentença, servindo o mesmo raciocínio
para uma situação inversa, em que o roubo foi praticado com arma
branca (faca ou canivete) e a participação do co-réu foi de menor
importância, hipótese em que pode o magistrado aplicar fração
inferior a 3/8. 5. De qualquer forma, respeitado o mínimo de 1/3 e o
máximo de 1/2, como aumento para o roubo qualificado, optando o
magistrado pela desproporcionalidade entre a quantidade de
qualificadoras presentes no caso e a fração fixada, não se dispensa a
motivação da decisão, com base nas circunstâncias concretas, seja
para menor ou para maior elevação da pena (...)” (STJ - HC no 42.459/
SP - Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, julg.
06/09/2005 - publ. DJe 10/10/2005).
Na mesma seara: “O julgador, quando verifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Voto No 39.051
Apelação Criminal no 0013841-53.2016.8.26.0050
São Paulo
presença de duas causas especiais de aumento, deve majorar a pena-
base acima do mínimo. Para chegar a uma graduação da pena mais
justa, observando-se o intervalo correspondido entre o aumento
mínimo e o máximo e o fato dessa graduação ter que variar de
conformidade com as causas especiais de aumento reconhecidas como
cometidas pelo agente, bem como que cinco são essas causas especiais
de aumento, deve ser: uma causa especial de aumento, majoração de
1/3; duas causas especiais de aumento, majoração de 3/8; três causas
especiais de aumento, majoração de 5/12; quatro causas especiais de
aumento, majoração de 7/16 e cinco causas especiais de aumento,
majoração de 1/2”. (RJTACRIM 36/304).
E nesse diapasão mantém-se o regime prisional fechado,
único compatível com o dolo intenso e periculosidade acentuada que o
apelante demonstrou ostentar, e com as consequências para a ofendida,
despojada de sua liberdade por horas a fio e de substancial quantia em
dinheiro, bens pessoais (recolhidos num saco logo ao início da empreitada)
e também se seu cartão bancário, os quais jamais recuperou, mas ainda por
ter, nessas condições, sido forçada a permanecer cativa em seu próprio
carro (do qual portanto também foi despojada da posse), permanecendo em
local estranho, para o qual foi levada, sob ameaça com uso de duas armas
de fogo).
Acrescente-se a tal o teor do artigo 33, §2o, “a”, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Voto No 39.051
Apelação Criminal no 0013841-53.2016.8.26.0050
São Paulo
Código Penal, que encerra a questão.
Nenhuma alteração está, pois, a merecer o édito
monocrático.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Bruno da Silva Bernardo, mantendo-se, por seus fundamentos, a
r. sentença, como prolatada. Perduram as razões da mantença da prisão
cautelar do condenado, conforme fls. 60/62 e 121/123.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR